Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705215-94.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LOURIVAL LEBRE PEREIRA FILHO DESPACHO Esta Presidência, ID 5146563, negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo interno. O agravo interno foi desprovido (ID 14545414). O trânsito em julgado restou certificado (ID 16660716). Assim, esgotadas as providências nesta instância, determino a remessa dos autos à Vara de origem para adoção das medidas necessárias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034